Tribunal: TJPA
Processo: 0802676-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802676-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS GAVINHO DE AGUIAR

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA OCORRÊNCIA DE ERRO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUESTIONADO. NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de suspender os descontos no benefício previdenciário do ora agravante, referente ao cartão de crédito consignado (RMC)
.

2.

No caso dos autos, inexiste indícios de vício de consentimento apto a suspender a cobrança do débito referente ao cartão consignado
, especialmente pela apresentação de documentos que forneceram indicação clara do tipo de empréstimo. Outrossim, é certo que eventual erro no momento da celebração do negócio jurídico depende de instrução probatória, não admitindo presunção, reforçando a ideia da não demonstração da probabilidade do direito do autor.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS GAVINHO DE AGUIAR contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Soure nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0800056-16.2024.8.14.0059), ajuizada em face de BANCO PAN S/A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“O cerne da questão (nessa fase inicial) repousa na possibilidade de prolatar-se pronunciamento jurisdicional de urgência, mediante incursão cognitiva sumária e simplesmente feita à luz dos requisitos citados no art. 300, do CPC.

Contudo, não restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência. No presente caso, ausente a o perigo atual na demora. Explico.

A própria parte autora informa que realizou a contratação com o banco, contudo, não na modalidade que pretendia ter realizado, mas, ainda assim, vem suportando os descontos há mais de 01 ano e meio, sem qualquer prova de pré-questionamento extrajudicial. Assim, considerando não haver nos autos qualquer indício de que os descontos foram de fato realizados à revelia da parte autora, o que só se poderia verificar com a sua eventual oitiva, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito ou o risco a sua irreversibilidade futura.

Assim, por ser cediço que o deferimento de medidas liminares exige a presença concomitante da fumaça do bom direito e do perigo da demora (art. 300, § 2º, CPC), INDEFIRO a medida liminar pleiteada, conforme fundamentação supra.”

Em suas razões recursais, alega ter ocorrido falha no dever de informação por parte do banco porque a agravante não foi devidamente cientificada de que o empréstimo contraído iria de forma sutil e ordinariamente descontado um valor de forma eterna e que somente terá fim quando de sua morte.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada para conceder a tutela de urgência e determinar que o Banco cesse os descontos referente ao negócio jurídico questionado na demanda.

Em decisão ID 18238459, indeferi a tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, conforme certidão ID 18845647.

Parecer do Ministério Público opinando pelo acolhimento do inconformismo do recorrente.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de suspender os descontos no benefício previdenciário do ora agravante, referente ao cartão de crédito consignado (RMC).

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o Juízo de origem entendeu pela ausência do perigo da demora, um dos requisitos cumulativos para concessão da tutela pretendida, pois os descontos vinham ocorrendo há mais de um ano e o próprio autor havia confirmado a contratação, mesmo que em modalidade diversa.

Reputo não merecer reparos a decisão, embora por outra fundamentação.

No caso em questão, tenho que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito vindicado.

Tal requisito passa pela análise da existência de indícios de vício do consentimento na contratação do contrato questionado na origem. Ocorre que pela documentação apresentada no processo originário, inexiste, ao menos em juízo de cognição sumária, evidências de que o negócio jurídico tenha sido celebrado mediante erro.

A meu sentir, há dúvidas da ocorrência do alegado vício porque o Banco apresentou “Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão Benefício Previdenciário PAN”, “Termo de Adesão ao cartão Benefício Consignado PAN”, todos devidamente assinados eletronicamente pelo agravante, constando, ainda, a sua
selfie
.

Da leitura desses documentos, verifica-se que as referências à expressão “cartão de crédito consignado” foram postas em letras de forma, em caixa alta, em negrito e, além disso, há imagem desatacada do cartão, elementos esses suficientes para, em sede de cognição sumária, enfraquecer a tese de vício do consentimento, circunstância apta a afastar a probabilidade do direito do autor que sustenta ter sido vítima de vício do consentimento, especialmente porque não se trata de pessoa analfabeta.

A idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de vicio de consentimento, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Com a devida vênia à manifestação ministerial, mas não é possível concluir pela verossimilhança da alegação de ter sido induzido ao erro apenas na palavra do idoso e prova dos descontos, ainda mais levando em conta toda a documentação acostada pela instituição financeira como visto acima, sendo prudente aguardar a instrução probatória.

Diante desse contexto, e por não ter sido evidenciado o erro (já que este não se presume), de rigor a manutenção da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito do autor, um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão questionada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2024